Tribunal: TJES
Processo: 0000958-17.2019.8.08.0003
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-17.2019.8.08.0003
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LAURITA ROSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0000958-17.2019.8.08.0003

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LAURITA ROSA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ARION MEGÁR

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF (TEMA 1.234) E STJ (TEMA 106). PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LAURITA ROSA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que a autora requer o fornecimento do medicamento identificado como Perfinidona 267 mg ou Nitedanibe 150 mg, para realizar a manutenção do seu estado de saúde, pois é portadora de dispneia e fibrose pulmonar.

Contestação do Estado do Espírito Santo p. 60.

Finda a instrução, o juízo de primeiro grau decidiu p. 131:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, sendo improcedente o pedido de danos morais e, via reflexa, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Estado-réu é isento de custas processuais (Lei 9.974/2013). Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado de ID 11371703.

O Estado do Espírito Santo apresentou recurso inominado requerendo a suspensão do feito, a declaração de incompetência do juízo e, no mérito, sustentou a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões.

É o resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que tange à preliminar de incompetência do juízo, entendo que não merece acolhida, uma vez que o valor do tratamento não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos anuais, restando, portanto, fixada a competência da Justiça Estadual para apreciação da demanda, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (tema 1.234).

Quanto ao pedido de suspensão, entendo que resta prejudicado.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Pois bem, é garantido às pessoas acometidas por moléstias graves, que não possuem meios financeiros para custear o próprio tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos de que necessitam. É o que ficou fixado no Tema nº 06 do STF, no julgamento do RE nº. 566471.

O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que garante o direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (art. 194, parágrafo único).

A partir de tal concepção, fixou-se a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é possível, mas exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (TEMA 106 DO STJ).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora comprovou, por meio de laudo e relatório médico (p. 17 e 19/20), ser portadora de dispneia e fibrose pulmonar, além de demonstrar a necessidade do medicamento pleiteado. Como se explica, ao responder ao quesito 5 do formulário de prescrição, o médico responsável pelo acompanhamento da autora informou já ter adotado as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, que se revelaram insuficientes para o controle da enfermidade.

Dessa forma, compreendo que a parte autora logrou êxito na demonstração de que as alternativas incorporadas ao SUS são incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento.

Ademais, o parecer nº 918/19 (p. 38/40) indica que não há substituto terapêutico para os medicamentos indicados, o que reforça a indispensabilidade da concessão do medicamento pelo Estado.

Assim, diante da existência de relatório médico e devidamente fundamentado, subscrito por especialista que acompanha a autora, entendo ser válida a prescrição apresentada, conferindo-se credibilidade ao diagnóstico e à indicação do tratamento como a melhor alternativa terapêutica no caso concreto.

Não se ignora o fato de que, em sede de repercussão geral (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter excepcional da concessão judicial de tratamentos não incorporados ao SUS, estabelecendo critérios rigorosos para a sua admissão:

A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 6) (Info 1152).

Todavia, no caso concreto, verifica-se o preenchimento dos requisitos fixados, notadamente diante da ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas padronizadas e da existência de prescrição médica fundamentada, emitida por profissional que acompanha a parte autora (acompanhado de parecer indicando a inexistência de fármaco substitutivo).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)